Tribunal: TJDFT
Processo: 0747943-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747943-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRYSTOPHER RHOBYNN NASCIMENTO AMARAL BRAGA AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, porquanto comprovada a hipossuficiência econômica (ID 66662684). À parte agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora